Tribunal: TCU
Processo: 017.969/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10409/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.969/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alair Dias dos Reis (XXX.740.778-XX); Daiane Fagundes de Oliveira (XXX.914.496-XX); Dayana do Carmo Pereira (XXX.486.126-XX); Edmar Coelho (XXX.184.678-XX); Fernanda Alves da Silva (XXX.986.466-XX); Livia Salome Rosa (XXX.312.956-XX); Patrick Fagner Carvalho da Silva (XXX.734.376-XX); Rogerio Charles Nestor (XXX.526.886-XX); Ronan Sarkis de Andrade (XXX.470.596-XX); Sandro Luiz de Paiva (XXX.981.496-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.